Tribunal: STF
Processo: ARE 1480777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – ARGUIÇÃO PRELIMINAR AO MÉRITO DE NULIDADE DO PROCESSO POR INDEVIDA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL E POR CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO – VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO ENTE TRIBUTANTE – EFEITO CONFISCATÓRIO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO A QUO – MULTA DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA PERCENTUAL MENOR QUE O LIMITE MÁXIMO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto se verifica que as razões da peça recursal são suficientes para atacar minimamente os fundamentos da decisão recorrida.



    II - Se os sócios estão indicados na inicial, na condição de representantes legais da empresa executada, e não de responsáveis pelo crédito perseguido na execução, não há que se falar em responsabilização neste estágio processual, muito menos em exclusão dos seus nomes da CDA, de modo que inexiste qualquer nulidade.



    III - A CDA que lastreia a execução fiscal preenche os requisitos estabelecidos pelo CTN e CPC/15, de forma que não está afastada a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo, não havendo que se falar em nulidade.



    IV - Constando da prova dos autos, dotada de melhor convicção, a regularidade do procedimento fiscalizatório exercido pelo ente estatal embargado, não há como cogitar vícios na constituição do crédito tributário.



    V - Redução da multa para 100% do valor do tributo devido que não pode ser considerada desproporcional. Redução determinada na sentença recorrida, de acordo com a orientação do STF, que deve ser mantida.



    VI - Se a questão foi suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela parte recorrida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, X; 145, §1º; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente